Tribunal: STF
Processo: MS 30556
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. EFEITOS PROSPECTIVOS. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL QUE, EM CONJUGAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA, AUTORIZA EXCEPCIONAL E PONTUAL AFASTAMENTO DA REGRA DO ART. 46, § 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS.



    1. Quando da publicação da decisão que deferiu o pedido de medida liminar, a jurisprudência hegemônica do Supremo Tribunal Federal era no sentido de que a glosa, pelo TCU, de percentuais pagos em virtude de decisões judiciais transitadas em julgado importava em afronta à garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Magna Carta. Esse contexto, sem dúvida, alimentou no impetrante justificada expectativa por provimento final favorável, ou seja, pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar deferida.



    2. Houve, contudo, alteração da jurisprudência desta Suprema Corte, que passou a rechaçar a tese de afronta à coisa julgada, ao fundamento de que o Tribunal de Contas da União, em casos como o presente, apenas identifica o exaurimento da eficácia de comandos judiciais transitados em julgado, ante a superveniência de alterações legislativas que promovem reestruturações remuneratórias e absorvem parcelas judicialmente reconhecidas.



    3. A mudança jurisprudencial solapou projeção razoavelmente nutrida pelo impetrante e descortinou cenário suscetível de afastar, de modo pontual e excepcional, considerados os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança, a regra do art. 46, § 3º, da Lei nº 8.112/1990. Precedentes: MS 25.430, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12.5.2016; MS 31543 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08.11.2016; e MS 26132 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º.12.2016).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.